Tribunal: TJDFT
Processo: 0767548-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO REITERADO DO STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que extinguiu o processo de conhecimento, mediante reconhecimento da natureza absoluta da competência do foro do domicílio da consumidora, ora devedora e recorrida, de modo a afastar a cláusula de eleição de foro prevista no contrato e também o local de pagamento do título. Defende a recorrente que a competência territorial é relativa e, por isso, não poderia ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Afirma ainda que não haveria prejuízo à defesa do consumidor.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor propor ação em seu próprio domicílio ou em foro diverso, mediante justificativa plausível. Na hipótese de figurar como réu, entretanto, deve ser utilizada a regra geral insculpida no art. 4o da Lei 9.099/95, c/c art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece hipóteses de competência territorial relativa e que, regra geral, não podem ser afastadas na ausência de provocação da parte ré. Não obstante, em se tratando de relação de consumo, a propositura da ação no foro do domicílio do fornecedor, no foro de eleição ou qualquer outro diverso do domicílio do consumidor, dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo. Trata-se de obstáculo ao devido processo legal (ampla defesa), fator limitador do acesso à justiça e de manifesta ofensa ao direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor.
IV. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, sendo o consumidor réu na ação, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, possibilitando o reconhecimento de ofício. Confiram-se: "Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor." (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020). "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). "Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ." (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015).
V. No caso dos autos, a parte ré reside em Sobradinho, cidade que conta com fórum próprio. Destaco, por oportuno, trecho de voto do Exmo. Desembargador Hector Valverde Santanna no julgamento do CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0730038-50.2021.8.07.0000, que tratava de situação idêntica: "(...) Não se verifica qualquer interesse ou comodidade para o consumidor quando a ação é proposta em foro diverso de seu domicílio, ausentes as razões que justificam a adoção da competência relativa. O prejuízo para a defesa dos direitos do consumidor é inquestionável quando a ação é proposta em foro diverso do seu domicílio, não comportando qualquer avaliação casuísta para efeito de relativizar a incidência de norma de ordem pública. Cuida-se de competência absoluta e há presunção absoluta (jure et de jure) de hipossuficiência do consumidor, ofendendo o devido processo legal (ampla defesa) a ação proposta em domicílio diverso do consumidor. (...)".
VI. Nestes termos, não se verifica desacerto na sentença proferida pelo Juízo de origem.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.